Tribunal: TJBA
Processo: 8038640-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038640-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: BASILIO VIANEZ DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao prover em parte o agravo de instrumento, determinou apenas nova apuração dos lucros cessante.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que proveu em parte o agravo de instrumento outrora interposto pelo ora Embargante, na medida em que foi clara ao consignar que os documentos evidenciam ausência de duplicidade da taxa de corretagem, principalmente quando observado que tal valor foi avençado em contrato próprio e apartado, e pago por cheques, em valores diferente dos relativos ao sinal e parcelas; que em autos de cumprimento de sentença é cabível aplicação de multa e medidas constritivas quando a impugnação não tiver efeito suspensivo e não houver prova do pagamento voluntário; e que o alegado excesso se mostrou possível, diante das datas do termo final dos lucros cessantes, e com isso, seria cabível a devida apuração.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038640-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e como Embargado BASILIO VIANEZ DA SILVEIRA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça